Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-41.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. MICHEL WESLEY DE QUEIROZ FERNANDES e LUIS FERNANDO SOARES IGNÁCIO foram condenados por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, subtraindo veículo e pertences da vítima. MICHEL WESLEY foi condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e LUIS FERNANDO a 09 anos e 26 dias, ambos em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. MICHEL WESLEY DE QUEIROZ FERNANDES e LUIS FERNANDO SOARES IGNÁCIO foram condenados por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, subtraindo veículo e pertences da vítima. MICHEL WESLEY foi condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e LUIS FERNANDO a 09 anos e 26 dias, ambos em regime inicial fechado.
2. Apelaram pleiteando absolvição e revisão das penas.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (I) analisar as preliminares; (II) verificar a validade das provas e depoimentos que fundamentaram a condenação; e (III) revisar a dosimetria das penas aplicadas.
III. Razões de Decidir
4. As preliminares de nulidade foram rejeitadas, pois a condução da audiência pela Magistrada não violou o sistema acusatório e o reconhecimento dos réus foi corroborado por outras provas.
5. No mérito, as condenações foram mantidas, mas as penas foram reduzidas, considerando a atenuante da confissão espontânea e a necessidade de correta aplicação do sistema trifásico de dosimetria.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A condução da audiência pela Magistrada não configurou nulidade. 2. A confissão espontânea justifica a redução da pena.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 68, § único; art. 50.
CPP, art. 226; art. 387, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 796410/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 11/09/2023.
STJ, AgRg no HC 770296/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/03/2024.
TJSP, Apelação Criminal no 0008782-89.2011.8.26.0590, Rel. Osni Pereira, 16a Câm. Crim., j. 27/01/2015.